Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-91.2024.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000971-91.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRIMAVERA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 41.575.007/0001-19 (APELADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), GERENCIA DE CONTROLE DE RECURSOS FLORESTAIS (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DA REMESSA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DO SISTEMA SISFLORA – CC SEMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INQUÉRITO CIVIL. LEVANTAMENTO DE EMBARGO PELO IBAMA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Primavera Madeiras LTDA, determinando o desbloqueio do sistema SISFLORA – CC SEMA 9081, diante do ato coator da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), que manteve o bloqueio com base em inquérito civil, mesmo após o levantamento do embargo pelo IBAMA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade do bloqueio do cadastro CC-SEMA baseado exclusivamente na existência de inquérito civil, sem fundamentação concreta, em confronto com o levantamento do embargo anteriormente determinado pelo IBAMA.

III. Razões de decidir

3. O inquérito civil não possui previsão normativa como causa de bloqueio ou suspensão do cadastro no CC-SEMA, nos termos da Portaria n. 601/2015 da SEMA, o que evidencia ilegalidade do ato administrativo.

4. A manutenção do bloqueio sem elementos robustos, pautada apenas em indícios e sem pedido expresso de suspensão, configura desproporcionalidade, afrontando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, norteadores da Administração Pública.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e deve ser afastada quando demonstrada ilegalidade ou abuso, situação evidenciada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O bloqueio do cadastro no sistema SISFLORA – CC SEMA com base exclusivamente na existência de inquérito civil, sem previsão normativa ou fundamentação robusta, é ilegal e desproporcional, violando os princípios da legalidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Portaria SEMA n. 601/2015, art. 21-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 37226, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/08/2020; TJ-MT, Ap Cível 1032289-33.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000971-91.2024.8.11.0018 impetrado por PRIMAVERA MADEIRAS LTDA, concedeu a segurança
determinando à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) o
imediato desbloqueio do sistema SISFLORA
- CC SEMA 9081, sob o fundamento de ato abusivo que impossibilitaria a empresa de comercializar e transportar produtos florestais no Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpõe o presente recurso de apelação, argumentando, em síntese a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. O bloqueio do cadastro junto ao sistema SISFLORA decorreu de indícios de irregularidade, embasados em apurações preliminares.

Afirma que o mandado de segurança não é o meio processual adequado, sendo inadequada a via eleita, sob o argumento que a controvérsia demanda dilação probatória para a devida apuração dos fatos.

Assevera que o ato questionado está revestido de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à impetrante comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu nos autos.

Aduz que deverão ser observadas as disposições da Portaria nº 30/2007 e 601/2015, que autorizam a suspensão do cadastro no CC-SEMA quando constatada fraude, dolo ou falsidade nas informações prestadas. Reitera que a decisão da SEMA fundamenta-se em indícios de informações irregulares ou falsas, conforme apuração preliminar.

Por fim, o Estado requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança pleiteada pela impetrante. (id. 246861192).

Contrarrazões, id. 246861195.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ratificação da r. sentença que concedeu a segurança pleiteada e, por consequência, pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000971-91.2024.8.11.0018 impetrado por PRIMAVERA MADEIRAS LTDA, concedeu a segurança
determinando à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) o
imediato desbloqueio do sistema SISFLORA
- CC SEMA 9081, sob o fundamento de ato abusivo que impossibilitaria a empresa de comercializar e transportar produtos florestais no Estado de Mato Grosso.

- Da Remessa Necessária:

Ab initio
, necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1º do art. 496 do CPC,
‘nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’
.

Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal quem seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior,
‘a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial’
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

No caso específico, não se desconhece que o Mandado de Segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei n. 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º,
a imprescindibilidade da realização do reexame necessário
quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Contudo, é plenamente possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial.

Nesse norte, mediante uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional.

À propósito:

REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4º EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO. 1.[. . .] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). 2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-MT 10322893320188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1º, do artigo496, do CPC,
NÃO conheço da remessa necessária
.

- Da Apelação do Estado de Mato Grosso

Versam os autos originais da ação mandamental ante o ato coator do Gerente de Controle de Recursos Florestais da SEMA pela manutenção da suspensão de seu cadastro CC-SEMA 9081.

Colhe-se dos autos que a empresa madeireira foi autuada pela suposta apresentação de informação falsa no sistema oficial de controle, no bojo do Processo Administrativo n. 02013.000835/2023-41, que tramitou perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (
IBAMA
). Referido processo teve origem no Auto de Infração n. 83G84LUG e no Termo de Embargo n. 63PP4Y17.

Extrai-se da inicial que a empresa apresentou defesa no referido processo, com requerimento de levantamento do embargo. As informações prestadas foram confirmadas por meio do Relatório de Vistoria n. 16854375 e do Relatório Fotográfico n. 16854495. Em decorrência disso, no Despacho Decisório n. 75/2023/UT – JUÍNA/SUPES/MT, determinou-se o levantamento da medida cautelar referente ao embargo n. 63PP4Y17, bem como o desbloqueio da empresa Primavera Madeiras LTDA no sistema DOF.

Contudo, referida decisão foi mantida pela Gerência de Controle dos Recursos Florestais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (
SEMA
), quando esta foi instada a se manifestar.

Por fim resultou no seguinte dispositivo de sentença:

“[...] 3. Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
no presente
mandamus
, para o fim de determinar à autoridade coatora que providencie o imediato desbloqueio do sistema SISFLORA – CC SEMA 9081
e, por consequência, extingo o processo
com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. [...]”

O Estado de Mato Grosso se insurge da sentença alegando, em síntese, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder; inadequação da via eleita; presunção de legitimidade dos atos administrativos; e validade do ato administrativo.

Pois bem. É cediço que o mandado de segurança, segundo o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, é o instrumento adequado para coibir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparado por habeas corpus nem por habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se:

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Portanto, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, verifica-se que constitui pressuposto específico do
mandamus
a liquidez e a certeza do direito.

Aliás, pacificou-se o entendimento de que a liquidez e a certeza do direito referem-se aos fatos e não à complexidade do direito.

Daí porque HELY LOPES MEIRELLES considera:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26ª ed., p. 36-37).”

E continua o autor na referida obra:

“As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante.”

É de se concluir, pois, que o ato contra o qual se requer o Mandado de Segurança terá de ser manifestamente abusivo ou ilegal para que autorize a concessão da medida. Se a ilegalidade ou abusividade não se apresentarem de plano, com prova pré-constituída, em termos inequívocos, patente não será a violação e, portanto, certo e incontestável não será o direito.

Na espécie, com a devida vênia,
não se vislumbra a inadequação da via eleita
, haja vista que a análise propriamente dita da pertinência da prova pré-constituída - se o impetrante logrou ou não êxito em demonstrar a alegada violação ao seu direito líquido e certo, sem a necessidade de dilação probatória - se trata de questão de mérito, conforme jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - MATÉRIA DE MÉRITO - PERDA DE OBJETO - ATENDIMENTO DA PRETENSÃO ESPONTANEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PENSÃO POR MORTE - SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA A SER PROFERIDA EM AÇÃO JUDICIAL - VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SENTENÇA CONFIRMADA. A prova pré-constituída é requisito para a concessão da ordem pretendida, mas não se trata de uma das condições necessárias para a impetração da ação mandamental ou pressuposto processual. (...) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.079078-8/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da sumula em 28/ 06/ 2021 - destaquei)

AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTÃO DE MÉRITO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO A PEDIDO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A eventual ausência de prova pré-constituída é matéria que envolve o mérito da causa.

2. A remoção a pedido de funcionário público se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, ou seja, é ato discricionário. Logo, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário.

3. Ausente a comprovação de que a Administração Pública tenha agido com excesso ou abuso de poder. E, não sendo possível o exame judicial da conveniência e da oportunidade da Administração Pública em ato discricionário, não há como conceder a remoção pretendida.

4. Segurança denegada, não conhecida uma preliminar. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.20.561654-3/000, Relator (a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da sumula em 20/ 10/ 2021) - destaquei.

Destarte, não se sustenta a alegação de que o mandado de segurança constituiria via inadequada para se impugnar o auto de infração, tão somente em razão da suposta insuficiência das provas pré-constituídas produzidas pelo impetrante.

No que tange à alegação de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, cumpre ressaltar que tal presunção deve ser interpretada com reservas. Isso porque a presunção de veracidade dos atos administrativos constitui princípio jurídico que determina que os atos emanados pela Administração Pública são considerados legítimos e verdadeiros
juris tantum
, até prova em contrário.

Essa presunção para ser relativizada tem que ser contrariada por evidências de ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade do ato. Em outras palavras, para relativizar a presunção de veracidade dos atos administrativos, é necessário apresentar provas que demonstrem a ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade do ato.

É importante destacar que as provas apresentadas para relativizar a presunção de veracidade dos atos administrativos devem ser claras, consistentes e suficientes para demonstrar a ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade do ato.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assim já julgou: "
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, sendo possível sua relativização quando verificado qualquer indício de ilegalidade ou arbitrariedade, desde que devidamente comprovado nos autos" (Recurso Especial nº 1.414.714/2015) e ainda: "a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos pode ser afastada pela existência de elementos que evidenciem a ilegalidade do ato, desde que haja prova consistente"
(Recurso Especial nº 1.834.093/2020).

Verifica-se, no caso, que a apelada alega que sofreu violação a direito líquido e certo, em razão da manutenção do bloqueio do CC-SEMA/MT, mesmo após o levantamento da medida cautelar referente ao embargo n. 63PP4Y17, bem como o desbloqueio da empresa Primavera Madeiras LTDA no sistema DOF.

O SISFLORA foi desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT) e tem por finalidade auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado. A sua utilização é
precedida da efetivação do cadastro no CC-SEMA.

O Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal (CC – SEMA) está previsto na Lei Complementar nº 233/2005 e tem como objetivo gerenciar a extração, coleta, beneficiamento, transformação, industrialização, comercialização e consumo de produtos, subprodutos ou matéria-prima proveniente da exploração de vegetação primária e de formações florestais vinculadas à reposição florestal obrigatória, consoante se extrai do art. 26 da referida lei.

O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601 de 16.10.2015 (Dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais-CC-SEMA no âmbito do Estado de Mato Grosso), estabelece as situações em que o Cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso

“Art. 21-A. Quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

(...)

II – o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações: a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro
; b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária. § 1º O bloqueio do cadastro poderá ser revisto a qualquer momento, sendo que alterações e atualizações de dados serão realizadas pelos técnicos da CCRF, caso necessário.”(destaquei).

A apelante sustenta que a manutenção do bloqueio do CC-SEMA/MT decorreu da existência do Inquérito Civil n.º 000655-038/2023, em trâmite perante a Promotoria de Justiça, ocasião em que a empresa foi notificada para suspender, de forma imediata, as atividades desenvolvidas sem a devida autorização do órgão ambiental competente, as quais permanecem irregulares.

Não obstante o alegado, à luz do que dispõe a Portaria SEMA n.º 601, de 16 de outubro de 2015, verifica-se que não há, em seu corpo normativo, previsão do Inquérito Civil como circunstância apta a ensejar o bloqueio ou a suspensão do Cadastro.

A manutenção do bloqueio do CC-SEMA/MT
alicerçou-se

unicamente na existência de inquérito civil
, sem atentar para o levantamento do embargo devidamente determinado pelo IBAMA. Tal circunstância revela inequívoca desproporcionalidade, configurando afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da legalidade, basilares do Estado Democrático de Direito.

Com efeito, o ato administrativo ora impugnado, embora revestido,
prima facie
, de presunção de legitimidade e veracidade, mostra-se
desprovido de fundamentação concreta e robusta
. Não se logrou demonstrar, no caso vertente, a ocorrência de irregularidades materiais, limitando-se a Administração Pública a amparar-se em meros indícios colhidos no inquérito civil em trâmite.

É inegável a prevalência do princípio da prevenção no âmbito do Direito Ambiental. Todavia, a imposição de restrição ampla e irrestrita às atividades desenvolvidas em toda a propriedade empresarial, sem a existência de prova cabal e inequívoca de risco ambiental ou dolo, configura medida desproporcional e desarrazoada, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a decisão que perpetua o bloqueio configura evidente excesso e desprezo às balizas principiológicas que regem a atividade administrativa, notadamente a proporcionalidade em suas vertentes – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito –, as quais devem orientar o agir do Poder Público em busca da harmonização entre os interesses coletivos e as garantias fundamentais dos administrados.

Observa-se, ademais, que não foram expedidos quaisquer documentos com o fito de solicitar a suspensão e/ou o bloqueio do cadastro no CC-SEMA junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Com efeito, por meio do Ofício n.º 512/2023/MPE/PJCÍVEL, o Ministério Público limitou-se a requerer informações relativas ao cadastro CC-SEMA da empresa Primavera Madeiras EIRELI – ME, sem, contudo, formular pedido expresso de bloqueio ou suspensão.

Portanto, inexistindo qualquer fundamento que valide o ato administrativo, seja pela ausência de previsão do inquérito civil como circunstância apta a ensejar o bloqueio ou a suspensão do cadastro, nos termos da Portaria n. 601/2015, seja pela manifesta desproporcionalidade da medida adotada, impõe-se o reconhecimento de sua invalidade e, consequentemente, o direito liquido e certo do impetrante ora Apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, ao que mantenho inalterada a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025